Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-89.2023.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000782-89.2023.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acolhimento institucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDINALDA GONCALVES - CPF: 013.087.969-00 (APELADO), K. F. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – HISTÓRICO REITERADO DE VULNERABILIDADE – SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR – ABUSO SEXUAL SOFRIDO PELA ADOLESCENTE EM CONTEXTO DE NEGLIGÊNCIA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE MEDO E INSEGURANÇA QUANTO AO RETORNO AO LAR MATERNO – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – MEDIDA EXCEPCIONAL CONFIGURADA – DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

A destituição do poder familiar constitui medida extrema e excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de forma robusta, a inviabilidade de manutenção da criança ou adolescente no núcleo familiar de origem, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.

A existência de histórico reiterado de negligência, sucessivos acolhimentos institucionais, reiteradas tentativas frustradas de reintegração familiar e episódios de violência sexual sofridos pela adolescente em contexto de vulnerabilidade familiar evidenciam a incapacidade do núcleo familiar de exercer adequadamente a função protetiva.

A escuta qualificada da adolescente, em consonância com os estudos técnicos e elementos probatórios constantes dos autos, revela profundo temor e insegurança quanto ao retorno ao convívio materno, especialmente em razão dos traumas decorrentes das experiências anteriormente vivenciadas.

Embora constatada melhora das condições habitacionais e laborativas da genitora, tal circunstância, isoladamente, não se mostra suficiente para afastar o cenário consolidado de risco emocional e psicológico à adolescente, mormente diante da ausência de reconstrução efetiva do vínculo de confiança e proteção indispensável à reintegração familiar segura.

Demonstrada a impossibilidade de preservação da convivência familiar sem prejuízo à integridade física, psíquica e emocional da adolescente, impõe-se a reforma da sentença para decretar a destituição do poder familiar e determinar a inclusão da infante no cadastro de adoção.

Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000782-89.2023.8.11.0102

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

EDINALDA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
Dr. Humberto Resende Costa
, lançada nos autos da Ação de Medida de Proteção no 1000782-89.2023.8.11.0102, ajuizada em favor da adolescente
K.F.C.
, em face de
EDINALDA GONÇALVES
, que
julgou improcedente
o pedido de destituição do poder familiar formulado pelo órgão ministerial e determinou o desacolhimento institucional da adolescente, concedendo a guarda definitiva à genitora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 334805607)

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada diante da notícia de situação de risco envolvendo a adolescente, consistente, em síntese, em alegações de negligência materna, evasão escolar e histórico de abuso sexual praticado por ex-companheiro da genitora, circunstâncias que ensejaram o acolhimento institucional da infante. Posteriormente, o Ministério Público aditou a inicial para incluir pedido de destituição do poder familiar, sustentando a persistência da vulnerabilidade da adolescente e a inviabilidade de reintegração familiar segura.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal e pugna pelo conhecimento do recurso. No mérito, afirma que o
decisum
merece reforma, ao argumento de que a devolução da guarda da adolescente à genitora representa medida temerária e incompatível com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Argumenta que os elementos constantes dos autos evidenciam histórico reiterado de violações de direitos fundamentais da adolescente, destacando sucessivos acolhimentos institucionais, negligência familiar e episódios de abuso sexual sofridos pela infante em contexto de vulnerabilidade vivenciado no ambiente materno. Sustenta que a própria adolescente manifestou, em diversas oportunidades, temor e insegurança quanto ao retorno ao convívio com a genitora, especialmente em razão da presença de figura masculina na residência.

Aduz que relatório técnico produzido nos autos apontou expressamente que a adolescente não desejava retornar ao convívio materno, verbalizando medo de reviver situações traumáticas anteriormente experimentadas. Ressalta que, durante audiência concentrada, a adolescente afirmou não se sentir segura em residir novamente com a mãe em razão da presença de padrasto na residência, associando tal circunstância aos abusos sofridos no passado.

Assevera, ainda, que a rede de proteção tentou reiteradamente promover a reintegração familiar da adolescente, contudo, todas as tentativas teriam restado frustradas, conforme depoimentos técnicos colhidos durante a instrução processual. Defende que a manutenção da adolescente em acolhimento institucional, com posterior inclusão em programa de adoção, mostra-se medida mais adequada à proteção de sua integridade física, emocional e psicológica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de destituição do poder familiar da apelada em relação à adolescente K. F. C., com sua inclusão no cadastro de adoção (Id. 334805622)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que houve significativa alteração das circunstâncias fáticas que anteriormente ensejaram o acolhimento institucional da adolescente. Afirma que passou a possuir residência fixa, trabalho estável e estrutura familiar adequada, mantendo união estável com Diego Batista Dias, circunstâncias que demonstrariam evolução positiva de suas condições pessoais e familiares.

Defende que os estudos psicossociais mais recentes apontam preservação dos vínculos afetivos entre mãe e filha, além de condições adequadas de moradia e ambiente familiar apto ao desenvolvimento saudável da adolescente. Sustenta, ainda, que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a prevalência da família natural e a excepcionalidade das medidas de acolhimento institucional e colocação em família substituta.

Alega que os receios manifestados pela adolescente decorrem de traumas pretéritos, os quais devem ser tratados mediante acompanhamento psicossocial, não sendo suficientes, por si sós, para justificar a medida extrema de destituição do poder familiar. Aduz que o relatório psicológico produzido após o desacolhimento institucional demonstrou evolução positiva da convivência familiar, reforçando a viabilidade da reintegração da adolescente ao núcleo materno. Ao final, requer a manutenção integral da sentença (Id. 334805632)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos, por meio de parecer lavrado pelo
Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado
, pelo
provimento

do recurso, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos evidenciam ausência de condições efetivas da genitora para assegurar ambiente seguro e saudável à adolescente, ressaltando o histórico de vulnerabilidade, os sucessivos acolhimentos institucionais e a insegurança manifestada pela própria adolescente quanto ao retorno ao convívio materno (Id. 354418376)

O preparo recursal é dispensado, conforme certidão de isenção acostada aos autos (Id. 335818388).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da destituição do poder familiar da genitora
EDINALDA GONÇALVES
em relação à adolescente
K.F.C. (DN 11/04/2011)
, diante do histórico reiterado de vulnerabilidade, sucessivos acolhimentos institucionais, episódios de violência sexual sofridos pela infante e da manifesta insegurança da adolescente quanto ao retorno ao convívio materno.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

É cediço que a destituição do poder familiar constitui medida extrema, excepcional e somente admissível quando demonstrada, de forma robusta, a impossibilidade de manutenção da criança ou adolescente no seio familiar, sempre à luz do princípio do melhor interesse do menor e da proteção integral assegurada pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelos artigos 19, 98 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – SITUAÇÃO DE RISCO – NEGLIGÊNCIA REITERADA – ABANDONO – RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS UNÍSSONOS – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA PARENTALIDADE

–
MEDIDA EXTREMA – CARÁTER EXCEPCIONAL OBSERVADO – ESGOTAMENTO DE MEDIDAS DE APOIO – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 4o E 19 DO ECA – ART. 1.638 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, admitida quando comprovada, de forma robusta e reiterada, a incapacidade dos genitores de cumprir os deveres inerentes à parentalidade, especialmente em hipóteses de abandono, negligência ou exposição dos menores a situação de risco.

Comprovado, por meio de farto conjunto probatório, notadamente relatórios psicossociais e acompanhamento institucional prolongado, que os genitores não possuem condições físicas e emocionais de prover ambiente familiar seguro e adequado ao desenvolvimento dos filhos, impõe-se a manutenção da medida extrema.

O histórico de intervenções estatais sem evolução do quadro familiar evidencia o esgotamento de medidas menos gravosas, legitimando a destituição do poder familiar como forma de assegurar a proteção integral e o melhor interesse das crianças e adolescentes.

A existência pontual de vínculo afetivo não é suficiente para afastar a medida, quando demonstrado contexto global de risco e incapacidade parental.

Sentença mantida em consonância com o parecer ministerial. Recurso desprovido.”
(N.U 0006276-53.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Todavia, embora a excepcionalidade da medida imponha cautela em sua decretação, o caso concreto revela contexto de grave e prolongada vulnerabilidade da adolescente, evidenciando que as tentativas de reintegração familiar restaram reiteradamente frustradas ao longo dos anos.

Conforme se extrai dos autos, a adolescente foi submetida a sucessivos acolhimentos institucionais, decorrentes de reiteradas situações de negligência e exposição a ambiente familiar disfuncional, culminando, inclusive, em graves episódios de violência sexual perpetrados no contexto das relações mantidas pela genitora.

O próprio Ministério Público destacou, em suas razões recursais, que
a adolescente sofreu abusos sexuais enquanto inserida em ambiente de extrema vulnerabilidade, havendo inclusive condenação criminal do ex-padrasto da infante pela prática de estupro de vulnerável
.

Soma-se a isso
o fato de a adolescente manifestar, de forma firme e reiterada, profundo temor quanto ao retorno ao convívio materno, especialmente diante da presença de figura masculina na residência da genitora.

Nesse contexto, assume especial relevância a escuta qualificada da adolescente, sobretudo porque, à época da instrução, já possuía discernimento suficiente para externar, de maneira consciente e consistente, seus receios e sua percepção acerca do ambiente familiar.

Conforme consignado no relatório técnico mencionado pelo apelante,
a própria adolescente declarou não se sentir preparada para retornar ao convívio com a mãe, afirmando expressamente que “não se sente segura” e que possui “medo” de que situações traumáticas anteriormente vivenciadas voltem a ocorrer (Id. 334805622)
.

Na audiência concentrada realizada nos autos, a adolescente igualmente reafirmou que, embora mantenha vínculo afetivo com a genitora,
não deseja retornar à residência materna em razão dos traumas associados à convivência com figuras masculinas no ambiente doméstico, verbalizando expressamente que
“não me sinto segura morando naquela casa”
(Id. 334805622).

Tais manifestações não podem ser minimizadas ou interpretadas como mero capricho adolescente. Ao contrário, revelam consequências emocionais profundas decorrentes das experiências traumáticas vivenciadas, impondo ao Poder Judiciário atuação pautada pela máxima proteção à integridade psíquica, emocional e física da adolescente.

Ademais,
os elementos técnicos constantes dos autos evidenciam que a rede de proteção promoveu múltiplas tentativas de reintegração familiar, sem êxito
.

Em complemento, conforme bem destacado no parecer ministerial,
a assistente social responsável pelo acompanhamento do caso afirmou que a adolescente foi acolhida institucionalmente por cinco vezes, justamente porque o ambiente familiar não conseguiu desempenhar adequadamente a função protetiva indispensável ao desenvolvimento saudável da infante. Ressaltou, ainda, que todas as tentativas de reinserção familiar restaram frustradas, apesar do acompanhamento contínuo realizado pela rede de apoio (Id. 354418376)
.

Embora os estudos psicossociais mais recentes indiquem melhora nas condições habitacionais e laborativas da genitora, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para afastar o histórico consolidado de vulnerabilidade extrema e, principalmente, a absoluta insegurança emocional demonstrada pela adolescente.

Não se ignora o esforço empreendido pela apelada para reorganização de sua vida pessoal e familiar. Contudo, em demandas dessa natureza, o foco central da análise jurisdicional deve permanecer integralmente voltado à proteção da adolescente e à preservação de sua saúde emocional, psicológica e física.

A reintegração familiar pressupõe não apenas melhoria objetiva das condições materiais da família, mas, sobretudo, a efetiva reconstrução do vínculo de confiança e proteção entre genitora e filha, circunstância que, no caso concreto, não se evidencia de forma segura.

Ao revés, os autos demonstram que a adolescente permanece profundamente marcada pelos eventos traumáticos anteriormente vivenciados, associando diretamente o retorno ao lar materno à possibilidade de revitimização.

Nessa perspectiva, a manutenção da sentença de improcedência acabaria por desconsiderar a realidade fática consolidada nos autos, bem como o reiterado histórico de fracasso das tentativas de reintegração familiar promovidas ao longo do acompanhamento institucional.

E os Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício, têm decidido nos mesmos moldes em casos absolutamente análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR - VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
–INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS –
SUSPEITA DE PRÁTICA DE VIOLÊNCIA SEXUAL PELO PADRASTO CONTRA A
ENTEADA (4 ANOS) COM CONIVÊNCIA DA MÃE - DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES PARENTAIS – CONDENAÇÃO DA GENITORA NA ESFERA CRIMINAL -
INQUESTIONÁVEL SITUAÇÃO DE RISCO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.634 E 1.638 DO CC, E ARTIGOS 22 E 24 DO ECA – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA MENOR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.” (Súmula 383 do STJ).

Não há falar em cerceamento de defesa se os elementos de prova existentes nos autos são suficientes para a solução do litígio.

Os fortes indícios da prática de abuso sexual pelo padrasto com conhecimento da mãe, ambos condenados criminalmente, são motivos suficientes para autorizar a decretação da perda do poder familiar.

A medida se justifica ante o não cumprimento dos deveres elencados nos arts. 1.634 e 1.638 do Código Civil e no art. 22 do ECA.”
(N.U 0000693-47.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ABUSO SEXUAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR RECONHECIDA.
SENTENÇA MODIFICADA.
A destituição do poder familiar somente é reconhecida em situações de extrema gravidade por ser medida excepcional. Embora os Laudos Periciais não comprovem a conjunção carnal e atos libidinosos diversos, a palavra da vítima deve ser considerada. Em todas as suas manifestações, a infante declarou ter sofrido abuso por parte de seu pai em uma única oportunidade, momento a partir do qual não quis mais vê-lo.
A prova pericial foi realizada mais de um mês após o fato, quando a prova de ato libidinoso diverso da conjunção carnal se tornou mais difícil de ser encontrada. A avaliação psíquica, realizada pelo IGP, confirmou que as declarações da menor são compatíveis com abuso sexual, embora não tenha sido apurado sofrimento psíquico. Aliado a tais circunstâncias, o réu apresenta histórico de crimes contra a liberdade sexual, o que vai ao encontro das informações dadas pela vítima.
Havendo relevante suspeita da prática de abuso sexual, é de ser reconhecida a suspensão do poder familiar, por expressa violação ao art. 1.637 do Código Civil.
Sentença modificada. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70069810661 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 31/08/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SITUAÇÃO DE ABUSO SEXUAL POR PARTE DO GENITOR.
CERCEAMENTO DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO ELUCIDATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
I - A nulidade do feito ante a premissa de cerceamento ao direito de defesa requer a comprovação inequívoca dos prejuízos ocasionados, o que não restou demonstrado pela parte apelante na espécie. II - A ação de destituição do poder familiar é um procedimento extremo, porquanto implica a ruptura dos liames jurídicos entre pais e filhos, possibilitando até a adoção como forma de inserção da criança em família substituta. Por esse motivo, a análise dos fatos reclama interpretação meticulosa. III - O fato de ainda não recair sobre o apelante condenação penal transitada em julgada não é causa a inviabilizar a destituição do poder familiar, dada a independência entre o processo cível e criminal.
IV - Na espécie, claramente demonstrado o fato de que as menores foram vítimas de um ambiente familiar pernicioso, em um contexto de violência sexual praticado pelo pai, a aplicação da destituição do poder familiar é medida que se impõe.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04770788920178090100, Relator.: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 04/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
SENTENÇA MANTIDA. 1. A destituição do poder familiar configura medida excepcional, que apenas se justifica nas hipóteses arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, em procedimento regulamentado nos artigos 19, 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Apesar de a legislação eleger a manutenção ou reintegração das crianças e adolescentes à família biológica, o princípio máximo que orienta as normas concernentes ao direito em questão é o maior interesse dos menores.
3. No caso dos autos, a sentença está amparada em provas suficientes para comprovar a inaptidão da genitora dos menores e do genitor de um dos filhos para o exercício do poder familiar, diante do histórico que envolve o histórico de abandono, violência e outras atitudes indignas, o que inclui a suspeita de violência sexual cometida supostamente pelo padrasto, sob a ciência da genitora, atualmente encarcerada por esse fato, que, como se nota, não garantiram os direitos basilares dos infantes, como a convivência familiar.
4. Apelo não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07007681020198070013 1438953, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/07/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Assim, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo configuradas circunstâncias excepcionais aptas a justificar a destituição do poder familiar da apelada, medida que se mostra necessária para assegurar à adolescente a possibilidade de inserção em ambiente familiar seguro, estável e protetivo.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de destituição do poder familiar de
EDINALDA GONÇALVES
em relação à adolescente
K.F.C.
, determinando-se as providências necessárias à inclusão da adolescente no cadastro de adoção, observadas as cautelas legais e o acompanhamento técnico especializado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026